Tribunal: TJPA
Processo: 0804449-74.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804449-74.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: F12 COMERCIO, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI - ME

AGRAVADO: MARTA LUANA XAVIER OGSTRUP PEDERSEN

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE EMENDA NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DENTRO DO PRAZO DETERMINADO EM DESPACHO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1.
Prevê o art. 1.021, § 1º do CPC que "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada";

2.
Optando a parte por deduzir matéria (suposta desnecessidade da apresentação de laudo pericial) totalmente divorciada do fundamento do decisum (preclusão consumativa) e por não impugná-lo, falece ao recurso a respectiva adequação ou regularidade formal, não restando outra solução senão o não conhecimento do agravo interno, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

3.
Agravo Interno não conhecido.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º

0804449-74.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
F-12 COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS - EIRELI-ME (
ADVS:
IGOR OLIVEIRA COTTA
–
OAB/PA nº 18.743 E GLEYDSON DO NASCIMENTO GUIMARÃES
–
OAB/PA Nº 14.027)

AGRAVADO:
MARTA LUANA XAVIER OGSTRUP PEDERSEN

(ADV:
EDIVALDO NAZARENO DIAS LIMA
–
OAB/PA Nº 18.243)

RELATOR: DESEMBARGADORA
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por F-12 Comércio, Construção e Administração de Imóveis – EIRELI – ME em face da decisão monocrática da Lavra do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (PJe ID nº 773.511), que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento em razão de sua inadmissibilidade.

Em suas razões (PJe ID nº 857.345), a recorrente sustenta não ser essencial a juntada do laudo pericial do imóvel, objeto da lide, vez que todos os supostos vícios do imóvel foram indicados na peça da inicial juntada ao recurso, suprimindo a exordial da ação originaria todas as informações necessárias a exata compreensão da questão avançada.

Ao final, requer que o presente recurso seja provido para determinar que seja conhecido o Agravo de Instrumento.

Em contrarrazões pugna o agravado pelo não provimento do presente recurso (PJe ID nº 1.040.242).

Registro por oportuno que os autos foram distribuídos a esta relatora em 31/01/2022.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém (PA), 23 de setembro de 2022.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO N.º

0804449-74.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
F-12 COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS - EIRELI-ME (
ADVS:
IGOR OLIVEIRA COTTA
–
OAB/PA nº 18.743 E GLEYDSON DO NASCIMENTO GUIMARÃES
–
OAB/PA Nº 14.027)

AGRAVADO:
MARTA LUANA XAVIER OGSTRUP PEDERSEN

(ADV:
EDIVALDO NAZARENO DIAS LIMA
–
OAB/PA Nº 18.243)

RELATOR: DESEMBARGADORA
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicialmente saliento que, em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso de Agravo Interno.

Explico.

A dialeticidade é um desses pressupostos, consistindo na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos da decisão recorrida.

Deveras, compete ao recorrente fundamentar o seu inconformismo, especificando quais os pontos da decisão supostamente eivados de
erro in judicando
ou
erro in procedendo,
formulando pedido expresso quanto à extensão e ao alcance da reforma pretendida.

Alçada à condição de princípio no novo modelo processual civil brasileiro – positivado nos dispositivos artigos. 932, III e art. 1.021, § 1º - dialeticidade deve ser inerente a todos os recursos, sem exceção, visando à concretização do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da garantia do acesso à justiça, bem como ao alcance da verdade real e da justiça plena.

Na
modalidade recursal do Agravo Interno, a exigência de impugnação especificada é ainda mais severa e decorre expressamente do art. 1.021, § 1º do CPC que prescreve,
litteris: “na petição de agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamento da decisão agravada.”

In casu
,
o fundamento para a inadmissibilidade do agravo de instrumento foi a consumação da Preclusão Temporal, art. 223 do CPC, para saneamento de deficiência na formação do instrumento, posto que o agravante não se desincumbiu do seu ônus de complementar a documentação apresentada, conforme requerido pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, dentro do prazo estipulado no despacho PJe ID nº 683.685.

Não obstante, a fundamentação do presente recurso interno volta-se tão somente para demonstração de que um dos documentos cuja juntada foi requisitada – o laudo pericial do imóvel objeto da ação originaria -, não seria documento necessário ao julgamento do recurso principal.

Assim, analisando o teor da minuta recursal, observo claramente que a alegação da recorrente se encontra totalmente dissociada do fundamento da decisão recorrida, posto que se volta para questão outra, em nada determinante para o
decisum.

Deveras, o presente agravo interno carece de dialeticidade pois o recorrente não impugnou, nem fez qualquer menção ao fundamento erigido da decisão monocrática vergastada, relativo à intempestividade e à preclusão consumativa no cumprimento de diligência determinada por este juízo
ad quem.

Optando a parte por deduzir consideração ou fato totalmente divorciado dos fundamentos da decisão recorrida, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal, o que obsta seu conhecimento.

Nesse sentido, reiterada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E DOS
ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, notadamente quanto à falta de demonstração do dissídio jurisprudencial, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus dos Agravantes. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015.

2. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 1877534/DF, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021) - Destaquei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015.
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, CPC.

1.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo.

2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.

3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto.

4. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º, do citado artigo de lei.

5. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.

(AgInt no AREsp 1847578/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 07/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.021, 1.030 E 1.042 DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA (CPC, ART. 1.021, § 4º).

1. Na hipótese, além da irremediável inadequação originária persistente, decorrente da não observância dos arts. 1.030 e 1.042 do CPC,
a agravante não impugnou esse principal fundamento adotado na decisão ora agravada,
relativo à impossibilidade de conhecimento de agravo interposto diretamente no STJ contra decisão de inadmissibilidade do especial proferida na origem. A inconformação, como se sabe, deveria ter sido apresentada à Presidência do eg. Tribunal de Justiça.

2. Assim, a decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento relativo a recurso especial inadmitido na origem, porque interposto perante o STJ, quando deveria ter sido apresentado à Presidência do Tribunal de origem (art. 1.042, § 2º, do CPC), e esse fundamento não vem impugnado nas razões do agravo interno.

3. No contexto, é manifestamente inadmissível o agravo interno, que, inclusive, deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, §§ 1º e 4º).

4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

(AgInt no Ag 1434463/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021) - Destaquei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(AgInt no AREsp 1762449/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 08/06/2021) - Destaquei.

De mais a mais, ainda que admitida fosse a presente irresignação, não assistiria razão à recorrente, posto que a instrução do agravo de instrumento foi deficiente e apenas extemporaneamente, o documento requerido foi anexado, porém, a oportunidade já se encontrava preclusa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
agravo interno ante à ausência de impugnação específica da decisão agravada.

Considerando ainda que o presente recurso consistiu em comportamento processual de resistência estéril e manifestamente inadmissível por clara ofensa ao princípio da dialeticidade, aplico multa de 2% (dois) sobre o valor atualizado da causa, a ser paga pela agravante em favor do agravado, conforme preconiza o art. 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/10/2022